Tribunal: STJ
Processo: 5003320-64.2018.8.21.0039
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2139911 - RS (2024/0148551-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: G P
ADVOGADOS
: ROBERTO MACHADO DA SILVA - RS030245
CARLO VELHO MASI - RS081412
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: A T - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
INTERES.
: L D - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
MERO
INCONFORMISMO
DA
PARTE
COM
O
RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão
do que foi decidido, no caso de inconformismo da parte.
2. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
07/08/2025
13/08/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49526875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:36
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: d051c3ce-8a86-4baf-9e34-5b4f1fed19f2

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2139911 - RS (2024/0148551-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: G P
ADVOGADOS
: ROBERTO MACHADO DA SILVA - RS030245
CARLO VELHO MASI - RS081412
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: A T - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
INTERES.
: L D - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
MERO
INCONFORMISMO
DA
PARTE
COM
O
RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão
do que foi decidido, no caso de inconformismo da parte.
2. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por

G P contra acórdão
oriundo da Sexta Turma desta Corte, de minha relatoria, assim ementado:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
NULIDADES
ARGUIDAS
SEM
DEMONSTRAÇÃO
DE
PREJUÍZO.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
INEXISTÊNCIA DE ERRO OU ILEGALIDADE. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que, mesmo
antes das alterações introduzidas pela Lei n. 12.015/2009, o Ministério
Documento eletrônico VDA48467807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/06/2025 19:27:03
Código de Controle do Documento: 149d2363-9665-4982-a8b6-f4e429d82884

Público já era parte legítima para propor a ação penal pública incondicionada
destinada a verificar a prática de crimes sexuais contra crianças,
independentemente da condição financeira da vítima, pois a proteção à
infância é dever do Estado, conforme previsto na Constituição Federal de
1988 e em diversos tratados internacionais ratificados pelo Brasil.
2. “É reiterada a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que a
decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da
demonstração do efetivo prejuízo à luz do art. 563 do Código de Processo
Penal, ex vi do princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu no caso
(AgRg no HC n. 822.930/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
em debate”
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
11/9/2023
13/9/2023
3. "A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade
regrada do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso
concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser
revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma
(AgRg no AREsp n. 864.464/DF, de minha relatoria, Sexta
regra de direito"
Turma, julgado em
, DJe de
).
16/5/2017
30/5/2017
4. A fixação da indenização por danos morais no valor de dez salários
mínimos para cada uma das vítimas atendeu ao recurso interposto pelo
assistente de acusação, não havendo que se falar em violação ao artigo 617
do CPP.
5. Agravo regimental desprovido.
A parte embargante sustenta a existência de omissões no acórdão
embargado, requerendo o acolhimento do recurso para que seja sanado o vício
apontado ( e-STJ fls. 1125-1129).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no
caso de inconformismo da parte.
Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto

as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta
via recursal.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA48467807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/06/2025 19:27:03
Código de Controle do Documento: 149d2363-9665-4982-a8b6-f4e429d82884

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48467807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/06/2025 19:27:03
Código de Controle do Documento: 149d2363-9665-4982-a8b6-f4e429d82884

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no REsp 2.139.911 / RS
Número Registro: 2024/0148551-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50033206420188210039 50387004720238217000
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : G P
ADVOGADOS
: ROBERTO MACHADO DA SILVA - RS030245
CARLO VELHO MASI - RS081412
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: A T - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
INTERES.
: L D - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
INTERES.
: L D - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: GRAZIELE DA ROSA MACHADO JEZIORSKI - RS093044
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : G P
Documento eletrônico VDA49501040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:29:56
Código de Controle do Documento: 2b7d52ab-8590-409d-887a-d5b4c6fdf31b

ADVOGADOS
: ROBERTO MACHADO DA SILVA - RS030245
CARLO VELHO MASI - RS081412
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: A T - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
INTERES.
: L D - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
13/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:29:56
Código de Controle do Documento: 2b7d52ab-8590-409d-887a-d5b4c6fdf31b